Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707126-09.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: GERALDO MAGELA GONTIJO D E C I S Ã O BANCO J. SAFRA S.A. opôs em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, nos termos da Decisão abaixo ementada: "APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva. 3. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da Liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1338856, 07071260920198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.) Sustenta, para tanto, a existência de omissão e contradição no referido Acórdão. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. O referido Acórdão foi disponibilizado no dia 17/5/2021 e publicado no dia 18/5/2021 (ID 25674659). O Banco J. Safra registrou ciência no dia 17/05/2021. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 18/5/2021, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração se encerrou no dia 24/5/2021, nos termos dos artigos 219 e 1.023, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 28/5/2021 (ID 26034304), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator